Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705606-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ISMAEL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por ISMAEL PEREIRA DA SILVA, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo auxílio jurídico, uma vez que estaria prestes a ser sentenciado por um crime que cometeu em legítima defesa. Pugna que seja aplicada a suspensão condicional de uma suposta pena, bem como a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, consistente no monitoramento eletrônico, uma vez que tem filho menor para criar que precisa dos seus cuidados. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada para patrocinar a defesa do requerente na decisão de ID 43945360. Em manifestação de ID 45492304, a Defensoria Pública informou que o requerente já vem sendo assistido regularmente nos autos do processo no 0723035-41.2021.8.07.0001, bem como, o Juízo da primeira instância já se manifestou quanto à prisão preventiva do acusado e manteve a decisão por razões de ordem pública. Sustentou que o requerente não comprovou que tem filho menor necessitando de seus cuidados. Portanto, asseverou que não há fundamento jurídico para basear o pedido do requerente neste momento. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 45975966), oficiou pelo indeferimento da petição apresentada. É o relatório. Decido. Conforme consta do sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, o requerente foi julgado pelo Conselho de Sentença nos autos do processo no 0723035-41.2021.8.07.0001, em trâmite no Tribunal do Júri de Brasília, no dia 10/04/2023, bem como foi condenado como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, e art. 12 da Lei no 10.826/2003 à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado. Registre-se que, na sentença recentemente proferida, houve nova análise e se entendeu necessária a manutenção da prisão preventiva de Ismael Pereira da Silva. Os pedidos de suspensão condicional da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos precisam ser realizados no processo originário, em eventual recurso da sentença condenatória, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, verifica-se não subsistir mais interesse processual na presente petição criminal, razão pela qual não deve ser admitida, ante a falta de interesse de agir. Diante do exposto, NÃO ADMITO e NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR